Tribunal: TCU
Processo: 042.573/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.573/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Dalla Riva Hoffmann (XXX.796.449-XX); Ana Claudia Ferreira Lordeiro Prodossimo (XXX.202.099-XX); Carlos Vinicius de Queiroz Baptista (XXX.131.187-XX); Ezequias da Silva Trindade (XXX.853.072-XX); Flavio Machado de Oliveira (XXX.509.929-XX); Idineia de Fatima Batista Mota (XXX.417.849-XX); Katia Ribeiro da Silva (XXX.890.479-XX); Michele do Rocio Grebos Tosin (XXX.022.159-XX); Nilva Aparecida Sampaio Souza (XXX.229.009-XX); Roberinalda de Sousa Oliveira da Silva (XXX.009.953-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.